Tribunal: TJMT
Processo: 1017793-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017793-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEANE PACHECO CORREA - CPF: 384.045.831-53 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1017793-46.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

JOSEANE PACHECO CORREA

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES. DISTINÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS CELETISTAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

“
Vistos, etc
.

Relatório
dispensado (art. 38 da Lei
no
9.099/95)
.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento do direito, incorporação e respectivo pagamento do adicional de periculosidade retroativo aos últimos cinco anos.

Passa-se ao julgamento.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

A parte autora relata que é servidor público estadual efetivo no cargo de Agente do Sistema Penitenciário cuja função compreende a vigilância.

Alega que a função de vigilante é considerada atividade perigosa e,
portanto
é suficiente a lhe garantir o adicional de 30% sobre o salário, com fulcro no disposto no artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal, Art. 193, II e § 1o da CLT e portaria no 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego
.

Ocorre que, trata-se de servidor público estadual, regido por regime jurídico próprio e pela legislação n. 389/2010 que regulamenta as carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

A mencionada Lei Complementar 389/2010, estabelece que:

Art. 8° As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário são, dentre outras, as seguintes: (...)

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: as atribuições deste cargo se dividem em: (Alterado pela LC no 507, de 16/09/2013) 1. atendimento; 2. orientação; 3. assistência; 4. disciplina; 5. guarda; 6. custódia; 7. operação de sistema de comunicação; 8. condução de veículos; 9. realizar revista nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins; 10. realizar revista nos visitantes, servidores e demais pessoas que adentrarem nos estabelecimentos, conforme regulamento; 11. prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas; 12. vigilância interna; 13. vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais; 14. contenção; 15. realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas; 16. realizar escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais, intermunicipais e interestaduais; 17. prestar assistência em
situações de emergência
, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas; 18. auxílio às autoridades, objetivando a recaptura de foragidos dos
estabelecimentos.(...)

Especificamente sobre o adicional de periculosidade dispõe ainda:

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.” (
g.n
.)

Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Assim, ante
a
ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário improcedem os pedidos.

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei
no
9.099/95, c/c artigo 27, da Lei
no
12.153/2009.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cuiabá, data registrada no sistema
.

Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito
”.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma a matéria relativa
à
possibilidade de substituir o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, mesmo que este não esteja previsto no regime próprio, tendo como base normas aplicáveis ao regime celetista.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Sistemática de precedentes.
Havendo multiplicidade de demandas com fundamentos em idêntica questão de direito, o tribunal poderá afetar a controvérsia e suspender o trâmite de todos os processos pendentes que possuem idêntica causa de pedir (artigo 1.036 do CPC).Todavia, se a causa de pedir for similar, mas não idêntica a suspensão não se aplicará, desde que demonstrada a efetiva distinção da matéria examinada (art. 1.037, § 9°, do CPC). A suspensão determinada no IRDR 8 (1001289-16.2023.8.11.9005) se estende apenas aos servidores da carreira da educação, ocupantes do cargo público de apoio administrativo educacional que exercem a função de vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central e não se aplica aos servidores profissionais do Sistema Penitenciário(N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

5.
Adicional de periculosidade.
Os profissionais do Sistema Penitenciário, possuem diploma próprio e sua carreira é regulamentada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389/2010, a qual não possui previsão de adicional de periculosidade (art. 20) e, portanto, não se beneficiam do adicional de periculosidade previsto na Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e na Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), mesmo que o objetivo seja proporcionar a isonomia entre os trabalhadores. Precedentes no STF (Súmula Vinculante no 37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019). No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal(N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022 e N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024).

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024